Tribunal: TJBA
Processo: 8063473-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063473-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, MARCOS VILLA COSTA

APELADO: MARIUCHE ROTONDANO ROCHA MACHADO

Advogado(s)
:
THAISE ROTONDANO MACHADO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ADOÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO JÁ FIXADOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de procedência proferida em ação de indenização cumulada com pedido de retirada do nome dos cadastros de inadimplentes.

A sentença declarou a rescisão contratual por culpa da ré, afastou a exigibilidade de multa contratual, determinou a devolução de valores cobrados indevidamente, fixou indenização por danos morais e condenou a ré ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O Acórdão embargado negou provimento à Apelação da ré e manteve integralmente a sentença, com majoração dos honorários advocatícios.

Nos aclaratórios, a embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que não foi fixado o termo inicial da correção monetária incidente sobre a condenação por danos morais. a embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar, de forma autônoma, o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do código de processo civil, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido. Inexiste omissão no Acórdão embargado, porquanto o julgamento da apelação manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a qual já havia fixado expressamente os critérios de atualização da condenação, com incidência de correção monetária pelo ipca e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, inclusive em relação à indenização por danos morais. manutenção integral da sentença importa na adoção de todos os seus fundamentos e consectários legais, afastando a existência de lacuna decisória. a pretensão veiculada pela embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, providência incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios.

Para fins de prequestionamento, incide o art. 1.025 do código de processo civil, segundo o qual a matéria suscitada pelo embargante pode ser considerada incluída no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantido incólume o acórdão embargado.

TESE DE JULGAMENTO:

“Inexiste omissão em acórdão que mantém integralmente a sentença de primeiro grau quando esta já fixou expressamente os critérios e o termo inicial de atualização da condenação, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código de processo civil, arts. 1.022, 1.025 e 85, § 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8063473-68.2021.8.05.0001, embargante
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
e
embargad
a
MARIUCHE ROTONDANO ROCHA MACHADO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

VIII